Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. ART. 112, CAPUT, VII, DA LEP. EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOVATIO LEGIS IS MELLIUS. RETROATIVIDADE DO ART. 112, CAPUT, V, DA LEP. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. ALEGAÇÃO DE COMBINAÇÃO DE LEIS. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA NOVA LEI A TODOS OS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Acerca dos critérios objetivos-temporais para fins de progressão de regime, segundo o novo panorama legal decorrente das alterações feitas pela Lei n.o 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige o cumprimento de pelo menos 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso (LEP, art. 112, caput, VII e VIII); para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, reclama-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) (LEP, art. 112, caput, V e VI, alínea “a”).
2. A Lei n.o 13.964/2019, ao modificar o art. 112 da Lei de Execuções Penais e revogar o art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, reduziu o interregno de cumprimento de pena requerido dos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte, que sejam reincidentes genéricos, para a progressão de regime – de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) –, importando em novatio legis in mellius, o que impõe a sua imediata aplicação, de modo retroativo, a todos os fatos anteriores à sua vigência.
3. A unidade de processo de execução, relativo a mais de uma condenação definitiva, não importa em unidade de fato para averiguação da extra-atividade da norma penal benéfica ao condenado.
4. Havendo diversas condenações, deve ser observada, para cada fato criminoso praticado antes de 23.01.2020, relativamente ao critério objetivo-temporal exigido para fins de progressão de regime, a norma legal mais benéfica ao condenado, obtida a partir do cotejo entre aquela vigente ao tempo do fato e a contida na Lei n.o 13.964/2019, sem que haja se falar na necessidade de aplicação in totum desta última a todo processo de execução unificado, e nem que isso configura a vedada combinação de leis.
5. Recurso não provido.